Tribunal: STJ
Processo: 0016450-74.2009.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1961540 - CE(2021/0288617-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: RAIMILAN SENETERRI DA SILVA RODRIGUES - CE017352B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
ADVOGADO
: ARTHUR RÉGIS FROTA CARNEIRO ARAÚJO - CE029494
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 2o,
E §
CAPUT
1o, 4o, 5o E 7o, I, II, III, IV, X, XI, XII, DA
FALTA DE
LEI 8.080/1990.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF,
POR
ANALOGIA.

ANÁLISE
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 373, I, 489, § 1°, IV, e 1.013 do CPC não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo
de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda
que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6acd6357-9ee2-4bd1-9b33-2a19da7821e7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1961540 - CE (2021/0288617-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: RAIMILAN SENETERRI DA SILVA RODRIGUES - CE017352B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
ADVOGADO
: ARTHUR RÉGIS FROTA CARNEIRO ARAÚJO - CE029494
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 2o,
E §
CAPUT
1o, 4o, 5o E 7o, I, II, III, IV, X, XI, XII, DA
FALTA DE
LEI 8.080/1990.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. ANÁLISE
DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 373, I, 489, § 1°, IV, e 1.013 do CPC não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de
sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que
implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da impossibilidade de análise de norma constitucional na via do
recurso especial, bem como pela incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.

Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] o entendimento do Ministro Relator não merece prosperar, tendo em
vista que todos os artigos tidos como violados no recurso especial
possuem conteúdo que se encaixa perfeitamente no debate jurídico
promovido nos autos, inclusive constando na decisão do TRF, pois o
ponto central da lide remonta à necessidade da atuação do Poder
Judiciário, para que se obrigue os entes públicos réus a tornarem efetiva a
política pública referente ao fornecimento de todos os medicamentos
inseridos na lista do RENAME (Relatório Nacional de Medicamentos
Essenciais), principalmente aos fármacos LOSARTANA POTÁSSICA e
BESILATO DE ANLOPINIO, bem como para que seja determinada a
inclusão do VASTAREL no rol dos medicamentos disponibilizados pela
rede pública de saúde, com o seu consequente fornecimento, tendo em
vista sua essencialidade na redução da mortalidade em pacientes após o
infarto do miocárdio.[...] a ausência de referência expressa dos artigos
violados na decisão hostilizada não é suficiente para caracterizar a
ausência de prequestionamento. Isto porque, mesmo que a decisão não
faça expressa menção aos dispositivos elencados no Recurso Especial,
trata de seu conteúdo. Dessa maneira, houve o devido
prequestionamento, posto que a matéria constante em todo o decurso do
processo se refere ao conteúdo jurídico dos dispositivos colocados no
Recurso Especial (fls. 1.736-1.737).

Sustenta, ainda, que:

A discussão apresentada em sede recursal é exclusivamente jurídica, em
relação à violação aos arts. 2o, caput e §1o, 4o; 5o e 7o, I, II, III, IV, X, XI,
XII, todos da Lei no. 8.080/90, o qual estabeleceu as normas que vinculam
a implementação da política pública de saúde. [...] resta evidente que o
fundamento se relaciona diretamente com as normas infraconstitucionais
federais, argumentadas no recurso especial, quais sejam, arts. 2o, caput e
§1o, 4o; 5o e 7o, I, II, III, IV, X, XI, XII, todos da Lei no. 8.080/90, que
regulamentam os parâmetros mínimos de provimento do direito
fundamental à saúde, demonstrando que o Executivo não pode fornecer
condições diversas das indispensáveis ao pleno exercício do direito à
saúde (fl. 1.738).

[...]

Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

Ao contrário do exposto, não há necessidade de revolvimento do substrato
fático-probatório para atingir conclusão jurídica diversa da posta na
decisão do Tribunal de origem. A insurgência trazida nas razões do
Recurso Especial é no sentido de houve negativa de vigência à Lei
federal, qual seja, a negativa de vigência aos arts. 2o, caput e §1o, 4o; 5o e
7o, I, II, III, IV, X, XI, XII, todos da Lei no. 8.080/90 (fl. 1.742).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da UNIÃO (fls. 1.752-1.754), do MUNICÍPIO DE FORTALEZA
(fls. 1.759-1.765) e do ESTADO DO CEARÁ (fls. 1.766-1.772) pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O acórdão impugnado rejeitou a apelação e confirmou a sentença inicial, com
base no argumento de que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de
saúde é permitida apenas em casos de grave e iminente violação de direitos
fundamentais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que a falta de
medicamento foi temporária e afetou apenas um paciente, bem como que a inclusão do
medicamento Vastarel, por não está na lista do Rename, representaria uma intervenção
indevida do Judiciário nas políticas públicas. Por último, sob o fundamento de que há
omissão por parte do poder público que justifique a intervenção judicial para determinar o
fornecimento genérico de medicamentos.
O cerne do apelo especial consiste na inclusão de medicamento na lista de
fármacos obrigatórios e na garantia de manutenção de fármacos disponibilizados. A
Defensoria Pública assevera que a conduta do Poder Público viola "o direito à
Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, prevista pela Lei no 8.080/90,
bem como de inobservância do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, CRFB/88)".
Na jurisprudência desta Corte, para que se configure o prequestionamento, é
necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados como
contrariados, interpretando-se a sua aplicação, ou não, ao caso concreto. Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
7/12/2023)
No caso, os arts. 2o,
e § 1o, 4o, 5o e 7o, I, II, III, IV, X, XI, XII, da
caput
Lei 8.080/1990 não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo
implícito, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula 211 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AGRAVO
INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ICMS. SIMPLES NACIONAL.
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA ALÍQUOTA INTERNA E A DE
ORIGEM. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
APOIADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas, admite-se a conversão de embargos de
declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota
nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida (art.
1.024, § 3o, do CPC).
2. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não
Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso, a matéria disciplinada nos arts. 141 e 492 do CPC não foi
objeto de análise no acórdão recorrido. Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do
prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo
Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça 4. Inviável o conhecimento do recurso
especial pelo STJ, na medida em que a Corte local decidiu a causa com
lastro em motivação eminentemente constitucional.
5. A análise do recolhimento antecipado do ICMS em tais (sic) operações,
encontra-se fulcrado na alegação de sua compatibilidade com o
§
art. 155,
2°, VII e VIII, da Constituição Federal com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no RE 970.821 (Tema 517 do STF), matéria que
não pode ser examinada no âmbito do recurso especial.
6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se
nega provimento (EDcl no AREsp 2.350.957/MG, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA E PRECEDENTE RELACIONADO COM O
IPI. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1. "Revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais
(produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a
necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da
empresa
-
essencialidade
em
relação
à
atividade-fim"
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
EAREsp n. 1.775.781/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
11/10/2023,
1/12/2023)
2. A conformidade do acórdão com essa orientação jurisprudencial enseja
a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor
Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado,
mesmo após opostos embargos de declaração.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE
4. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
5. O caráter vinculante dos precedentes e dos enunciados da súmula do
STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, III e IV, do CPC) se dá em
relação à tese jurídica firmada, sendo certo que a aplicação analógica das
razões de decidir adotadas nos precedentes, embora possível e até
desejável para coerência do sistema, opera no campo da argumentação
jurídica e não da vinculação formal-obrigatória estabelecida pelo art. 927
do CPC.
6. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo
legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo da Fazenda Pública conhecido para não conhecer do recurso
especial. Agravo da empresa contribuinte conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 2.460.770/RJ,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
28/4/2025)
Registre-se, que não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta
violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53018908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:24
Código de Controle do Documento: 6cdaa044-5f7b-43ee-9884-c5d646cfc049

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.961.540 / CE
Número Registro: 2021/0288617-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164507420094058100 164507420094058100 200981000164500
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : RAIMILAN SENETERRI DA SILVA RODRIGUES - CE017352B
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
PROCURADOR : ARTHUR RÉGIS FROTA CARNEIRO ARAÚJO - CE029494
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO : RAIMILAN SENETERRI DA SILVA RODRIGUES - CE017352B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FORTALEZA
ADVOGADO : ARTHUR RÉGIS FROTA CARNEIRO ARAÚJO - CE029494
Documento eletrônico VDA54471215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: 5338234e-8567-4149-9be2-0fd50d0a739b

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:24
Código de Controle do Documento: 5338234e-8567-4149-9be2-0fd50d0a739b